Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705211-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UILSON JOAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de gratuidade justiça interposto por UILSON JOAO DE OLIVEIRA em face de CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO e ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA ante decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada pelos Agravados, processo n. 0707258-50.2020.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo Agravante/Réu. Há a juntada de petição de ID 24055681, constando a prolação da sentença (ID 83651852 da origem) no processo da origem, que resultou o presente Agravo de Instrumento. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0707258-50.2020.8.07.0001), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2021 08:51:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador